Tribunal: TCU
Processo: 033.724/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Supostas irregularidades quando da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de estudos, análises, execução, licenciamentos, projetos, paisagismos, urbanismo para os municípios atendidos pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde e Serviços do Alto do Rio Pará ¿ CISPARÁ -MG.

Inteiro teor:
Acórdão 678/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Presencial (Registro de Preços) 12/2023, sob a responsabilidade do Consórcio Intermunicipal de Saúde e Serviços do Alto do Rio Pará - CISPARÁ/MG, realizado no dia 23/6/2023, destinado à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de estudos, análises, execução, licenciamentos, projetos, paisagismos, urbanismo, revitalização, plantio, manutenção, reconstituição da flora, manutenção em áreas verdes, fornecimento de mão-de-obra, fornecimento de mudas, insumos, materiais, componentes, ferramentas, máquinas, equipamentos de mobilidade diversificada, para atender às demandas dos Municípios que compõem o referido consórcio. Considerando que a representação foi autuada em vista do encaminhamento do Juízo da Comarca de Pará de Minas/MG, atendendo requerimento da parte, solicitando realização de fiscalização do procedimento licitatório; considerando que entre as principais irregularidades relatadas, o representante alega vícios no edital do certame, entre eles a falta de descrição adequada do objeto e possível direcionamento em favor de um licitante específico; considerando que não há indicativo de que os futuros contratos resultantes envolvam recursos federais. A minuta da ata de registro de preços, anexo VI do edital prevê o orçamento municipal como fonte dos recursos a serem utilizados: " 1.4. As despesas decorrentes da contratação dos serviços correrão por conta de dotação orçamentária própria, previstas no orçamento do Contratante, a ser indicada na ocasião da contratação " (peça 1, p.146) ; considerando que a competência fiscalizatória original dos recursos em tela seriam, pois, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) , a quem competiria conhecer e processar os fatos aqui tratados, visto tratar-se de recursos próprios municipais. considerando, portanto, que a ausência de recursos federais afasta a competência do TCU para fiscalizar os recursos de que trata a representação; considerando que a unidade instrutiva, em pareceres uniformes (peças 4-6) , concluiu que a representação não contém os requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno/TCU; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 ACORDAM em: não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; encaminhar cópia integral destes autos ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) , para que adote as providências que entender cabíveis para apurar as possíveis irregularidades relatadas; arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 033.724/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Consorcio Intermunicipal de Saúde e Serviços do Alto do Rio Para - Cispara. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.